Tribunal: TJDFT
Processo: 0746207-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746207-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENILDA BATISTA DE MEIRELES AGRAVADO: R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: ENIO RODRIGUES BELEM D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Renda Inferior a 5 (cinco) Salários Mínimos - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela nossa egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (omissis) 9. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) Na hipótese, a parte agravante declarou que labora como como operadora de telemarketing e auxiliar administrativo, recebendo pelos dois vínculos de emprego aproximadamente o valor bruto de R$ 5.400,00 (incluindo o vale-transporte e vale-alimentação), única renda do núcleo familiar. Instada a comprovar a condição de hipossuficiência alegada, a agravante carreou a Carteira de Trabalho Digital (ID 208564100), a Declaração de Imposto de Renda, Ano-calendário 2020, Exercício 2021, constando como total de rendimentos tributáveis o valor de R$58.231,00 (cinquenta e oito mil duzentos e trinta e um reais) e a Declaração de Imposto de Renda, Ano-calendário 2021, Exercício 2022, constando como total de rendimentos tributáveis o valor de R$61.059,33 (sessenta e um mil e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) A Decisão agravada indeferiu a concessão da benesse ao considerar que o agravante cumpriu parcialmente a determinação de emenda, deixando de apresentar extratos bancários, bem como as declarações de imposto de renda posteriores ao ano de 2022. Acrescentou que "a CTPS juntada aos autos não permite verificar o efetivo salário mensal percebido, que pode variar por acréscimos ao salário-base". Tenho que a análise do pedido de gratuidade de justiça deve ocorrer em cotejo com todo o acervo fático-probatório produzido no caso concreto. Na hipótese, quando do ajuizamento da demanda, a parte autora colacionou a Declaração de Imposto de Renda, Ano-calendário 2023, Exercício 2024, constando como total de rendimentos tributáveis o valor de R$55.837,52 (cinquenta e cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos). A referida cifra é corroborada pelas informações veiculadas na CTPS-digital, em que se verifica os seguintes vínculos de trabalho em aberto: Lar São Vicente de Paulo –LSVP, como operadora de telemarketing, desde 2/1/2019, com última remuneração informada (7/2024) de R$4.013,12 (quatro mil e treze reais e doze centavos); e Ato Social Angariação de Recursos LTDA, como auxiliar de escritório geral, desde 5/1/2023, com última remuneração informada (7/2024) de R$2.551,61 (dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos). A meu ver, em juízo de cognição sumária, o mero fato de a agravante ter deixado de juntar os extratos bancários, não afasta, por si só, o direito a usufruir do benefício requerido, sobretudo quando as demais provas constantes dos autos evidenciam ser insuficiente a capacidade econômica da requerente, cuja renda mensal não supera o teto utilizado pela Oitava Turma Cível para deferimento da gratuidade de justiça. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante o prosseguimento da ação principal, independentemente do pagamento das custas processuais, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Ao agravado. Comunique-se com urgência ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator